Tribunal: TJDFT
Processo: 0702459-54.2025.8.07.9000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0702459-54.2025.8.07.9000 AGRAVANTE: JOAO EVANGELISTA LOPES DO VALE AGRAVADO: DANIEL VASCONCELOS DA SILVA DECISÃO 1. JOÃO EVANGELISTA LOPES DO VALE interpõe agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 75786477) proferida em cumprimento de sentença movido por DANIEL VASCONCELOS DA SILVA contra o ora agravante e contra Mariano Lopes do Vale, que rejeitou exceção de pré-executividade, nos seguintes termos: “Trata-se de exceção de pré-executividade apresentada por João Evangelista Lopes do Vale, na qual se insurge contra o prosseguimento da execução no valor de R$ 21.450,98, promovida por Daniel Vasconcelos da Silva. É o relatório. Decido. Consta nos autos, sob o ID n.o 71256944, sentença de homologação de acordo com início de pagamento em 07/10/2020. O Executado alega descumprimento do acordo, atribuindo à empregadora a responsabilidade pelos repasses. Contudo, conforme já decidido no ID n.o 99307007, a obrigação de pagamento é do Executado, que deveria ter diligenciado para garantir o cumprimento do acordo. Não foram apresentadas provas de que os descontos em folha foram efetivamente repassados ao Exequente. Ressalte-se que o Executado perdeu o vínculo com a empresa Futura Administradora em 30/04/2024 (ID 229902779, p. 10). As alegações ora apresentadas já foram analisadas e rejeitadas anteriormente, estando acobertadas pela coisa julgada. O simples desconto em contracheque não comprova o pagamento, conforme já decidido. Os documentos juntados à exceção não comprovam o adimplemento das parcelas, com exceção dos IDs n.o 240336957 e 240336958, que demonstram depósitos de R$ 300,00 em 08/04/2025 e 08/05/2025, respectivamente. As 19 parcelas de R$ 391,80 descontadas deveriam ter sido comprovadas como efetivamente pagas ao Exequente, o que não ocorreu. O Exequente reconheceu e descontou algumas parcelas pagas, conforme se verifica nas petições de ID 77439214, 81349939, 103414938 e 114485876. O acordo entre as partes de ID n.o 238601604 tem validade jurídica, porém, não afeta a sentença anterior, de modo que o valor de R$ 600,00 deve ser amortizado do débito, mas não reconhecido como excesso, pois os depósitos ocorreram após a elaboração dos cálculos da execução. Quanto à penhora, não foi demonstrada a natureza salarial das verbas penhoradas, motivo pelo qual rejeito a exceção nesse ponto. O débito deverá ser atualizado a cada novo depósito, com amortização dos valores pagos e aplicação dos consectários legais. Em face do exposto, rejeito a exceção de pré-executividade e determino: a) A amortização do valor de R$ 600,00 (referente aos depósitos de 08/04 e 08/05/2025); b) A conversão da penhora em pagamento; c) A transferência dos valores penhorados para conta à disposição deste Juízo; d) Ao Exequente para apresentar cálculos atualizados no prazo de cinco dias. I.” 2. O agravante-executado alega excesso de execução, pois o valor inicial da dívida era de R$ 5.500,00, mas já foram pagos R$ 5.760,52 diretamente ao exequente e descontados aproximadamente R$ 7.400,00 pela empresa Futura Administradora, sua empregadora, totalizando mais de R$ 13.000,00, e, mesmo assim, a execução alcançou o montante de R$ 21.450,98, o que considera abusivo e ilegal. 3. Afirma que há necessidade de intimação da empresa Futura Administradora para esclarecer os descontos realizados e os repasses ao exequente, pois há lacunas na prestação de contas que podem gerar enriquecimento ilícito. 4. Sustenta que o MM. Juiz determinou a penhora da conta do agravante e bloqueou integralmente seu salário de R$ 1.900,00, valor este que constitui sua única fonte de subsistência e é absolutamente impenhorável, art. 833, inc. IV, do CPC/2015. 5. Ao final, requer a antecipação da tutela recursal e, no mérito, o provimento do recurso para a reforma da r. decisão agravada. 6. O agravante-devedor não recolheu o preparo recursal e postula a gratuidade de justiça. 7. É o relatório. Decido. 8. Inicialmente, defiro a gratuidade de justiça ao agravante-executado neste recurso, pois a situação econômica retratada pelos documentos é compatível com a declaração de hipossuficiência. 9. Para a concessão da antecipação da tutela recursal, devem ficar comprovados, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC/2015. Do excesso de execução 10. Conforme analisado pelo MM. Juiz, a discussão a respeito do excesso de execução está acobertada pela preclusão temporal, pois a decisão que rejeitou a alegação de responsabilidade da empregadora do devedor pelo adimplemento do débito, mediante desconto em folha de pagamento, foi proferida em 23/8/2021 (id. 99307007, autos originários), in verbis: “O exequente alega o descumprimento do acordo, requerendo a aplicação da multa prevista (ID no 81349939, 89341616 e 97232465). Em resposta, o réu alega que os descontos estão sendo realizados e que diligenciou junto ao empregador para que os descontos fossem realizados e repassados ao exequente (ID no 83204820). Defende não poder ser responsabilizado pelo inadimplemento. Determinada a comprovação da realização dos descontos (ID no 83372951), o executado manteve-se inerte. Determinada a intimação do empregador (ID no 84811779), até o momento não houve resposta. É o relatório. Fundamento e decido. Conforme se verifica nos comprovantes de transferência apresentados pelo exequente, os valores depositados não correspondem àqueles constantes do acordo. Ainda, apesar de atribuir à empregadora a responsabilidade pela realização do pagamento, não assiste razão ao executado. Isso porque a obrigação de pagamento é sua, devendo diligenciar para que haja o correto cumprimento dos termos do acordo. Oportunizada a comprovação de que os descontos estavam sendo realizados em seu contracheque, sem o devido repasse, não foram apresentadas quaisquer provas. Apesar de a conduta do empregador ir de encontro ao princípio da cooperação, não sendo ele parte do processo não pode este Juízo impor-lhe obrigação de responsabilidade de terceiro. Nesse contexto, considerando a situação excepcional tecida nos autos, concedo ao réu o prazo de 5 (cinco) dias para comprovar nos autos o adimplemento de todas as parcelas, ou a realização dos descontos por seu empregador. Deverá ainda diligenciar para que haja o correto adimplemento da obrigação, procedendo pessoalmente ao depósito em caso de inércia do empregador. Em caso de inércia do executado, intime-se o credor apresentar planilha atualizada do débito para prosseguimento do cumprimento de sentença, com a penhora de bens do devedor. I.” 11. Contra a referida decisão não foi interposto qualquer recurso e, no prazo concedido pelo MM. Juiz para a comprovação dos pagamentos já realizados, o agravante-executado não se manifestou. 12. Quanto à preclusão, lecionam Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery: “2.Preclusão. A preclusão indica perda da faculdade processual, pelo seu não uso dentro do prazo peremptório previsto na lei (preclusão temporal), ou pelo fato de já havê-la exercido (preclusão consumativa), ou ainda, pela prática de ato incompatível com aquele que se pretenda exercitar no processo (preclusão lógica).” (Código de Processo Civil Comentado, 21 ed. rev.atual e ampl., São Paulo , Thompson Reuters, Brasil, 2023, p.1.194). 13. O agravante-executado também não comprova, na exceção de pré-executividade, que o débito tenha sido efetivamente adimplido, e se limita a imputar a responsabilidade pelo pagamento ao empregador, discussão que, como visto, está acobertada pela preclusão. 14. Assim, não há verossimilhança na alegação de excesso de execução, razão pela qual a r. decisão agravada, neste quesito, deve continuar produzindo seu próprio e regular efeito. Da penhora em conta-salário 15. O cumprimento de sentença relativo aos honorários advocatícios de sucumbência foi proposto contra o ora agravante-executado em 4/2/2020, cujo valor atualizado da dívida até 6/2025 era de R$ 22.546,30 (id. 244889811, autos originários). 16. Conforme documentação juntada na origem, o agravante-devedor é Porteiro noturno e aufere R$ 1.900,20 mensais, sendo que, conforme saldo bancário do dia 13/6/2025, foi penhorado todo o valor existente em sua conta corrente, totalizando R$ 1.924,92 (ids. 240336952 e 240336956). 17. Nesse contexto, há verossimilhança na alegação de que a penhora dos valores depositados na conta-corrente do agravante-executado recairam sobre verba de natureza salarial. 18. Sabe-se que o art. 805 do CPC/2015 garante que a execução se dê da forma menos gravosa ao devedor, quando por vários meios o credor puder promovê-la. No entanto, o art. 797 do CPC/2015 também disciplina que a execução realiza-se no interesse do credor. Ademais, além da ordem de preferência disposta no art. 835 do CPC/2015, na qual o dinheiro está em primeiro lugar, deve-se ter como objetivo principal a busca pela prestação jurisdicional rápida e efetiva, tão almejada pela população e tão cobrada daqueles que exercem a jurisdição. 19. Atenta a esse objetivo, a Emenda no 45/2004 inseriu na Constituição Federal, como direito individual, a duração razoável do processo e os meios que garantam celeridade à sua tramitação, art. 5o, inc. LXXVIII, da CF, in verbis: “LXXVIII – a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade da sua tramitação.” 19. Essa também é a orientação trazida pelo CPC/2015 em seu art. 4o, in verbis: “As partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa.” 20. A penhora em dinheiro, preferida pelo legislador, seguramente é o melhor meio para garantir a celeridade e a efetividade pretendidas. E, ainda, evita a postergação injustificada do pagamento, que tantas vezes se verifica nos processos de execução, ocasionada, seja pelas dificuldades e limitações dos meios judiciais para excutir bens do devedor, seja pela sua recalcitrância. 21. Não bastasse isso, nos termos do art. 854 do CPC/2015, admite-se o bloqueio de valores on-line, in verbis: “Art. 854. Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução.” 22. Quanto ao bloqueio on-line sobre verba salarial na vigência do CPC/1973, a jurisprudência mitigava a regra do art. 649, inc. IV, do CPC e admitia a constrição em 30% dos valores existentes em conta corrente, com objetivo de dar efetivo cumprimento às decisões judiciais, considerando que nesse percentual não haveria prejuízo à subsistência do devedor e de sua família nem violação ao princípio da dignidade da pessoa humana. 23. No entanto, com a vigência do CPC/2015, o bloqueio on-line sobre verba salarial ou remuneratória passou a não ser mais admitido, em nenhum percentual, salvo nas exceções legais expressamente previstas. 24. O art. 833, inc. IV, do CPC/2015 dispõe: “Art. 833. São impenhoráveis: [...] IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o; [...]” 25. As exceções à regra da impenhorabilidade do salário estão previstas expressamente no § 2o do mesmo artigo, in verbis: “§ 2o O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8o, e no art. 529, § 3o." 26. Assim, tratando-se de valor referente a salário ou provento, a verba passou a ser considerada absolutamente impenhorável, a não ser que o crédito postulado se enquadrasse nas exceções legais acima dispostas. 27. No entanto, a Corte Especial do STJ, ao examinar a controvérsia já com a disciplina do CPC/2015, art. 833, inc. IV e § 2o, no julgamento dos EREsp 1.874.222/DF, Relatoria do Min. João Otávio de Noronha, em 19/4/2023, DJe de 24/5/2023, assentou, in verbis: “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. PERCENTUAL DE VERBA SALARIAL. IMPENHORABILIDADE (ART. 833, IV e § 2o, CPC/2015). RELATIVIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. CARÁTER EXCEPCIONAL. 1. O CPC de 2015 trata a impenhorabilidade como relativa, podendo ser mitigada à luz de um julgamento principio lógico, mediante a ponderação dos princípios da menor onerosidade para o devedor e da efetividade da execução para o credor, ambos informados pela dignidade da pessoa humana. 2. Admite-se a relativização da regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial, independentemente da natureza da dívida a ser paga e do valor recebido pelo devedor, condicionada, apenas, a que a medida constritiva não comprometa a subsistência digna do devedor e de sua família. 3. Essa relativização reveste-se de caráter excepcional e só deve ser feita quando restarem inviabilizados outros meios executórios que possam garantir a efetividade da execução e desde que avaliado concretamente o impacto da constrição na subsistência digna do devedor e de seus familiares. 4. Ao permitir, como regra geral, a mitigação da impenhorabilidade quando o devedor receber valores que excedam a 50 salários mínimos, o § 2o do art. 833 do CPC não proíbe que haja ponderação da regra nas hipóteses de não excederem (EDcl nos EREsp n. 1.518.169/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, DJe de 24.5.2019). 5. Embargos de divergência conhecidos e providos.” 28. Em conformidade com o precedente supracitado, a penhora de verbas de natureza salarial para pagamento de dívida procede, independentemente da sua natureza e do valor do salário recebido pelo devedor, em percentual compatível com a realidade de cada parte, desde que preservado o suficiente para a sua subsistência digna e de sua família. 29. No cumprimento de sentença em exame, como dito, o agravante-devedor é Porteiro noturno e aufere R$ 1.900,20 mensais, e ele não apresentou na sua impugnação qualquer demonstrativo de despesa, ordinária ou extraordinária. 30. Assim, embora a verba penhorada tenha natureza salarial, não está demonstrado que a manutenção parcial da constrição prejudicará a subsistência do devedor e de sua família. 31. Ademais, o agravante-devedor não indicou qualquer outro bem à penhora, tampouco manifestou interesse no pagamento. A propósito, o parágrafo único do art. 805 do CPC/2015 prevê: “Parágrafo único. Ao executado que alegar ser a medida executiva mais gravosa incumbe indicar outros meios mais eficazes e menos onerosos, sob pena de manutenção dos atos executivos já determinados.” 32. Portanto, diante dos elementos colhidos do processo e em análise sumária do feito, bem como pela urgência da medida decorrente da natureza salarial da verba em discussão, mantém-se parte da penhora realizada na conta corrente do agravante-devedor no percentual de 15%, ao passo que o restante do valor deve ser restituído ao agravante-devedor. 33. Isso posto, defiro em parte a tutela recursal para limitar a penhora realizada na conta corrente do devedor a 15% do valor bloqueado, ao passo que o restante do valor deve ser restituído ao agravante-devedor. 34. Ao agravado-exequente para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC/2015. 35. Comunique-se ao MM. Juízo de Primeiro Grau. 36. Publique-se. Brasília - DF, 3 de setembro de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora